Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LÉSSIO ALMEIDA PINTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.”, cuja pretensão é a resolução do contrato de empréstimo firmado entre as partes, com a “a restituição do valor R$ 47.571,66 (quarenta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pelo autor, ora agravante, consistente em determinar o “bloqueio” da quantia acima referida, pelo sistema BACENJUD, de modo a assegurar o resultado útil do processo. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista os elementos de prova carreados aos autos, que demonstram o inadimplemento contratual por parte da ré, e que revelam a probabilidade do direito postulado. Acrescentou que tem receio de que a ré não possua recursos financeiros “suficientes para saldar todos os débitos, demonstrando o perigo de dano de difícil ou incerta reparação”. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos, um único elemento de prova hábil a demonstrar que a ré não possua patrimônio para a satisfação de eventual crédito a ser reconhecido em favor do autor, ora agravante, bem assim de que a ré esteja se desfazendo de seu patrimônio. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. Ademais, não há como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelo autor, ora agravante, a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, não há como conceder uma tutela liminar de natureza acautelatória, nos moldes vindicados pelo autor, ora agravante, sem que seja ouvida a parte contrária, notadamente por ter a pretensão liminarmente deduzida pelo ora agravante o escopo de promover a constrição judicial de ativos financeiros para a satisfação de um eventual crédito, isto é, de restituição de valores que ainda não foram reconhecidos nos autos da ação originária. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora